Tribunal: STF
Processo: RHC 65207
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-26
Data de publicação: 1987-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI 201/67.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF VEDA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM BASE
NO DECRETO-LEI N. 201/67, CONTRA ACUSADO QUE TENHA DEIXADO DE
EXERCER, EM DEFINITIVO, O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
NO CASO, ESSE AFASTAMENTO DEFINITIVO AINDA NÃO OCORREU - E,
PORTANTO, O MESMO SUCEDIA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA -, _UMA
VEZ QUE O ATO DA CÂMARA MUNICIPAL QUE CASSOU O MANDATO DO RECORRENTE
AINDA SE ENCONTRA SUB JUDICE. NADA IMPEDE, POIS O PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL LEGALMENTE INSTAURADA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.